Tribunal: TJMT
Processo: 1026292-53.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026292-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STHEPHANNY VICTORIA DOS SANTOS NAZARIO - CPF: 060.214.071-48 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026292-53.2022.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Sthephanny Victoria dos Santos Nazário e Picpay Serviços S.A

Recorrido(s):
Sthephanny Victoria dos Santos Nazário e Picpay Serviços S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta:
36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS – IRREGULARIDADE DAS TRANFERÊNCIAS – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Ambas as partes recorrem, pretendendo a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 1.159,00 (mil cento e cinquenta e nove reais) a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração do montante arbitrado para os danos morais, pois considera o valor fixado módico em face aos transtornos experimentados.

3.

Já a ré alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, ao argumento de que há culpa de terceiro. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sustentando que não houve ato ilícito praticado por parte da instituição financeira.

4.

Extrai-se dos autos que a parte autora é usuária da plataforma PICPAY e que, no dia 13/01/2021, foi vítima de um assalto, perdendo a posse de seu aparelho celular e de demais objetos que possuía na bolsa.

5.

Alega que, dentro de um período de 24 horas, terceiros estranhos invadiram sua conta e realizaram diversas transferências via PIX, totalizando o valor de R$1.159,00 (mil cento e cinquenta e nove reais). Diante disso, afirma ter comunicado o demandando a respeito dos fatos, mas o suporte da instituição financeira informou que nada poderia fazer sem o boletim de ocorrência.

6.

Após o devido registro dos fatos junto à Polícia, informa que entrou em contato com a ré para solucionar o problema, sem, entretanto, obter êxito.

7.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

8.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, em que pesem os argumentos da ré de que as operações foram efetuadas por intermédio de senha e dados pessoais da autora, os quais são intransferíveis, entendo que, muito embora as operações possam ter ocorrido por meio de senha pessoal, como assim defende o demandando, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado o
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

9.

Soma-se a isto o fato de que a consumidora entrou em contato com a instituição financeira narrando os fatos, solicitando que fossem tomadas todas as cautelas necessárias a fim de solucionar o problema na seara administrativa, o que fora negado pela ré.

10.

Em razão de tais fatos, entendo que a sentença não merece reforma, no que tange à restituição dos valores, posto que a parte autora entrou em contato com a ré para que as medidas de segurança fossem tomada, a fim de evitar maiores prejuízos financeiro, no entanto, sem êxito.

11.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço, entendo que também não merece reforma a sentença em relação aos danos morais, uma vez que a instituição financeira poderia ter tomado às cautelas necessárias para que o prejuízo fosse evitado, porém assim não o fez, mesmo com as solicitações administrativas da parte autora.

12.

Configurado o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Portanto, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma,
posto que adequada aos parâmetros acima delineados.

14.

Sentença mentida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recursos conhecidos e desprovidos
.

16.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

17.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023